Tribunal: TJES
Processo: 0000539-93.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000539-93.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MOYSES SILVINO DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000539-93.2021.8.08.0013

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RODRIGO LOUZADA DE SOUZA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. VALQUIRIA TAVARES MATTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO ATUAL PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna o autor pelo cancelamento do processo administrativo que visa a suspensão de seu direito de dirigir, instaurado pelo DETRAN/ES sob o n° 86183222, uma vez que a infração referente ao auto de n° RV00870630, referente a motocicleta YAMAHA/FAZER TS250 2011/20 12, cor preta, de placa 0DD4287/ES, foi praticada pelo Sr. Moyses Silvino de Oliveira, novo proprietário da moto.

O juízo
a quo
deferiu o pedido liminar pleiteado, no sentido de determinar a suspensão dos efeitos do processo administrativo. Em sede de sentença, julgou procedente a pretensão autoral, para cancelar o processo administrativo de n° 86183222 e a penalidade dele decorrente, consistente na suspensão do direito de dirigir autoral.

Inconformado, o recorrente argumenta pela existência de responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades realizadas no veículo antes da comunicação da venda. Ademais, discorre que a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o atual proprietário do veículo, para transferência dos pontos e penalidades.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Restou demonstrado no processo que a infração descrita no processo administrativo n° 86183222 foi cometida pelo senhor Moyses Silvino de Oliveira, comprador da antiga motocicleta de propriedade do autor, YAMAHA/FAZER TS250 2011/20 12, cor preta, de placa 0DD4287/ES, após a venda e tradição do bem.

Dessa forma, considerando o princípio da intranscendência/pessoalidade, imperativo que o auto de n° RV00870630, o processo administrativo n° 86183222 e a correlata penalidade de suspensão do direito de dirigir devem ser direcionadas ao real condutor infrator.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Apesar da alegação do DETRAN/ES, o art. 134, do CTB vem sofrendo mitigação, quanto a sua responsabilidade solidária. De acordo com o entendimento do STJ, mesmo que não tenha ocorrido a transferência para o novo proprietário, caso fique comprovado que a infração de trânsito aconteceu após a venda do veículo, o antigo proprietário não será responsabilizado solidariamente.

[...]

Assim, restando comprovado que o autor não era mais proprietário do veículo quando da infração RV00870630, entendo que o pedido de cancelamento do procedimento administrativo n° 86183222, deve ser procedente.

Por fim, quanto à necessidade de inclusão do atual proprietário da motocicleta no polo passivo da demanda, importa destacar que o senhor Moyses Silvino de Oliveira já se encontra inserido no processo, não tendo sido encontrado, restando impossibilitada a citação da parte.

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)